Tribunal: CARF
Processo: 13749.000092/2006-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13749.000092/2006-20
ACÓRDÃO
2202-011.736 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURO DE CARVALHO VELLOSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECOLHIMENTO
DO
VALOR
CONTROVERTIDO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DISCUSSÃO. PERDA
SUPERVENIENTE DE OBJETO. FALTA DE INTERESSE. AUSÊNCIA DE
UTILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Por não ser substitutivo, tampouco sucedâneo, de pedido para a
restituição de indébito tributário (pela repetição, compensação, ou outra
forma prevista em lei para tanto), o recurso voluntário não deve ser
conhecido, na hipótese de o contribuinte simplesmente recolher os valores
controvertidos, a título do tributo cuja validade é discutida no processo
administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.736 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000092/2006-20
2
Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 6a
Turma da DRJ/RJ2, de lavra da auditora-fiscal Margarid Sada Moreira (Acórdão 13-28.279):

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração de fls.
03/07, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa física ano-calendário de
2002 no valor de R$ 6.393,12, acrescido de juros e multa de ofício de 75%.
O crédito tributário originou-se da revisão fiscal da declaração de imposto de
renda pessoa física do período, em que, conforme consta no demonstrativo
"Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" integrante da Notificação Fiscal (fl.
04), foram verificadas, conforme Dirf apresentadas pelas fontes pagadoras do
contribuinte, omissão de rendimento tributável decorrente do trabalho com
vínculo empregatício relativa ao [trecho truncado no documento original].
Da análise dos autos, verifica-se no discriminativo "Demonstrativo das alterações
na declaração de ajuste anual" integrante do Auto de Infração (fl. 05), que a
omissão de rendimento constatada pela fiscalização totalizou, como alega o
impugnante, R$ 26.781,71 (R$ 148.845,60 — R$ 122.063,89), montante verificado
no cotejo das remunerações informadas pelas fontes pagadoras do impugnante
nas Dirf e respectivos proventos declarados pelo contribuinte na DIRPF do
período.
1. Dos honorários advocatícios referentes a rendimentos recebidos em
decorrência de decisão judicial
Argumenta o defendente que a diferença entre o rendimento que as Centrais
Elétricas Brasileiras — ELETROBRÁS informou na Dirf (R$ 38.499,14) e o valor por
ele declarado na DIRPF como dela recebido (R$ 24.676,02) refere-se ao
pagamento dos honorários advocatícios pagos a Humberto Jansen Machado (R$
9.215,41) e a Alino & Roberto e Advogados (R$ 4.607,71).
Em se tratando de rendimentos percebidos em função de ação judicial, o art. 12
da Lei no 7.713/1988 apresenta o seguinte entendimento acerca dos respectivos
honorários advocatícios:
"Art. 12 — No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.736 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000092/2006-20
3
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização."
Manifestando-se sobre a tributação dos rendimentos recebidos em cumprimento
de decisão judicial, a Receita Federal firmou entendimento no sentido de que
devem ser subtraídos dos rendimentos tributáveis os valores relativos a
honorários advocatícios e a remuneração pela prestação de serviços no curso do
processo, tais como serviços de perito, assistente técnico, avaliador, leiloeiro e
outros.
Os alvarás judiciais no 0107/03 de 07/02/2003 (fl. 09) e no 0110/03 de 13/02/2003
(fl. 12) corroboram a alegação do impugnante de que o provento que recebeu da
ELETROBRÁS originou-se de decisão proferida pela Justiça do Trabalho no
processo 020/RJ RT 001024/95. Acrescente-se que o comprovante de
rendimentos pagos e retenção de IR na fonte emitido pela Centrais Elétricas
Brasileiras S.A — ELETROBRÁS (fl. 15) ratifica o valor do provento (R$ 38.499,14) e
do imposto retido na fonte (R$ 10.164,18) por ela informados na Dirf.
Os documentos de fls. 16 e 17 noticiam que o impugnante pagou honorários
advocatícios a Humberto Jansen Machado (R$ 9.215,41) e a Alino & Roberto e
Advogados (R$ 4.607,71). Verifica-se que o recibo emitido por Humberto Jansen,
datado de 18/02/2003, explicita que o recebimento refere-se a serviços
profissionais prestados no processo no 1.024/95. Entretanto, o recibo emitido
pelo escritório Alino & Roberto e Advogados, situado em Brasília/DF, datado de
20/02/2003, embora vincule o recebimento dos honorários ao escritório
Humberto Jansen, declara que o valor refere-se ao processo de no TST AIRR
608568 sobre o qual não há nos autos qualquer documento que o relacione, por
qualquer meio, ao de no 1.024/95.
Comprovado que os honorários advocatícios pagos a Humberto Jansen Machado,
no valor de R$ 9.215,41, referem-se ao processo 020/RJ RT 001024/95,
exoneramos o crédito tributário a ele referente, mantendo o concernente aos
honorários pagos ao escritório Alino & Roberto e Advogados no valor de R$
4.607,71.
2. Dos rendimentos recebidos da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social —
ELETROS
Alega o impugnante que a ELETROS informou na Dirf, além dos proventos de
aposentadoria pagos por ela própria (R$ 84.429,28), também o benefício pago
pelo INSS no valor de R$ 12.958,59. Por outro lado, ele, na declaração de ajuste
anual, informou os proventos discriminadamente, fato que motivou a diferença
no batimento Dirf/DIRPF e o consequente lançamento de omissão de
rendimentos.
Os documentos de fls. 18/23 comprovam a assertiva do contribuinte. Embora
falte o contracheque de maio de 2002, os outros onze juntados à impugnação
demonstram claramente que neles o benefício do INSS é somado ao da ELETROS.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.736 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000092/2006-20
4
Se concedermos ao contracheque de maio de 2002 o mesmo valor do benefício
do INSS informado no documento do mês de abril (R$ 1.024,88), a aposentadoria
paga pelo INSS nos doze meses de 2002 somará exatamente R$ 12.958,59.
O INSS não apresentou Dirf em 2002, visto que os proventos por ele pagos ao
contribuinte foram informados juntamente com os da ELETROS, no CNPJ da
última, perfazendo R$ 97.387,87 (fl. 30). Já o impugnante informou os mesmos
rendimentos na DIRPF, só que de forma discriminada, declarando R$ 12.958,59 no
CNPJ do INSS e R$ 84.429,28 no CNPJ da ELETROS.
Procedente, portanto, a alegação do defendente.
3. Conclusão
Diante do exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, mantendo o
Imposto de Renda Pessoa Física no valor abaixo demonstrado, sobre o qual
incidirão juros de mora e multa proporcional de ofício de 75%:
Centrais Elétricas Brasileiras — CNPJ 00.001.180/0001-26 — rendimentos de R$
38.499,14, com retenção de imposto de R$ 10.164,18;

ELETROS — CNPJ 34.268.789/0001-88 — R$ 97.387,87, com retenção de imposto
de R$ 16.169,94;
INSS — proventos no valor de R$ 12.958,59.
Cientificado do lançamento do crédito tributário, o contribuinte apresentou a
impugnação tempestiva de fls. 01/02, acompanhada de documentos, alegando,
em síntese, que o montante de rendimento omitido encontrado pela fiscalização
— R$ 26.781,71 — refere-se à soma dos seguintes valores:
R$ 13.823,12 relativos à totalização dos honorários advocatícios pagos a
Humberto Jansen Machado (R$ 9.215,41) e a Alino & Roberto e Advogados (R$
4.607,71), relativos à ação trabalhista movida contra a ELETROBRÁS, processo
020/RJ RT 001024/95;
R$ 12.958,59 relativos ao benefício do INSS, o qual a ELETROS informou somado
ao benefício complementar que ela de fato lhe pagou (R$ 84.429,28),
procedimento este que a ELETROS informou-lhe, posteriormente, constar de
orientação da própria RFB em Instrução Normativa.
[...]

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.736 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000092/2006-20
5
MAJORAÇÃO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS
É de se excluir da tributação o rendimento recebido de pessoa jurídica incluído no
lançamento, uma vez evidenciado pelos elementos constantes dos autos que ele
foi informado na declaração anual de ajuste do contribuinte.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
A exclusão do honorário advocatício para efeito de tributação do rendimento
recebido acumuladamente em função de ação judicial depende da comprovação,
nos autos, que a despesa refere-se ao respectivo processo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado do resultado do julgamento em 16/04/2012, uma segunda-feira (fls.
49), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 30/04/2012, uma segunda-feira
(fls. 47), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) O indeferimento da dedução dos honorários advocatícios pagos ao escritório
Alino & Roberto e Advogados ofende o art. 12 da Lei no 7.713/1988, na medida
em que a referida despesa foi efetivamente realizada para possibilitar o
recebimento de rendimentos oriundos da ação trabalhista no 020/RJ RT
001024/95, conforme comprovado em correspondências anexas, inclusive com
manifestação expressa do advogado responsável pelo patrocínio da causa, Dr.
Humberto Jansen Machado, acerca da vinculação entre o processo originário e o
recurso julgado no TST sob no AIRR-608.568/99.2.
b) A ausência de expressa vinculação documental entre os dois processos (TRT no
001024/95 e TST AIRR-608.568/99.2), apontada no acórdão recorrido, configura
vício de motivação do julgado, porquanto desconsidera elementos documentais
que demonstram o nexo entre os honorários pagos e a verba tributada.
c) O recolhimento do valor de R$ 898,90, realizado em 25/04/2012, decorre da
manutenção parcial do crédito tributário, valor esse que a parte-recorrente pede
ser restituído caso reconhecida a legitimidade da dedução dos honorários pagos
ao referido escritório.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.736 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000092/2006-20
6
“[...] que o valor de R$ 4.607,71, pagos ao escritório Alino & Roberto e Advogados,
seja considerado como dedutível, por ter sido pago como honorário advocatício
vinculado à ação trabalhista n° 1024/95.”
“[...] que seja revisto o lançamento mantido no acórdão para reconhecer a
dedutibilidade da despesa, com consequente cancelamento do crédito tributário
relativo.”
“[...] a restituição da quantia paga (DARF no valor de R$ 898,90) e do valor de R$
971,85 informado na declaração do IRPF/2002.”

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Não conheço do recurso voluntário, por perda superveniente do objeto.
O recorrente afirma ter recolhido os valores exigidos a título de IRPF, a partir do
resultado do julgamento da respectiva impugnação.
Com esse pagamento, ele espera ver repetido o valor que entende ter sido
indevidamente recolhido, tal como seria reconhecido por este Colegiado.
Porém, o recolhimento de valor equivalente ao crédito tributário controvertido leva
à extinção da relação jurídica tributária, de modo a inexistir mais interesse na manutenção do
recurso voluntário destinado a controlar esse lançamento.
Eventual direito à restituição do valor do tributo deverá ser discutido, a tempo e
modo próprios, pelo contribuinte.
De fato, o recurso voluntário interposto de acórdão confirmatório de lançamento (e
não de rejeição de homologação de compensação, nem de pedido de restituição) não é
substitutivo, tampouco sucedâneo, de qualquer dos devidos instrumentos para exame de pedidos
para a restituição de indébitos tributários.
Confira-se:

Numero do processo: 11543.000635/2008-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Aug 11 00:00:00 UTC 2025
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.736 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000092/2006-20
7
Data da publicação: Wed Oct 15 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECOLHIMENTO DO VALOR CONTROVERSO
COM O OBJETIVO DE EXTINGUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AMBIGUIDADE
RESOLVIDA POR OCASIÃO DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
DESISTÊNCIA RECURSAL. Confirmado que o recorrente buscou extinguir o crédito
tributário, pelo recolhimento do valor controvertido, não se conhece do
respectivo recurso voluntário, seja por falta de objeto, seja por desistência.
Numero da decisão: 2202-011.363
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator Assinado
Digitalmente Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique
Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo: 18470.726483/2019-13
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 27 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Nov 13 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DISSOCIADA DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
VERSADO NO ACÓRDÃO-RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OBJETO RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO. Não se conhece de recurso voluntário que versa sobre questão
jurídica autônoma, que não faz parte da fundamentação, nem do dispositivo, do
acórdão-recorrido.
Numero da decisão: 2001-006.673
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.736 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000092/2006-20
8

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 68
DF CARF MF
Original